Tribunal: TJDFT
Processo: 0717803-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRAMINUTA REJEITADA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. NÃO REALIZAÇÃO POR CULPA DO EXECUTADO. PEDIDO DE ABATIMENTO. LEI N. 8.088/1990. ATUALIAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DE 74,6% (SETENTA E QUATRO VÍRGULA SEIS POR CENTO). PROVA SOBRE A OPÇÃO DOS MUTUÁRIOS. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da r. decisão agravada, visando demonstrar a necessidade de reforma do decisum, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1) que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN-f (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.
3. Cinge-se a controvérsia recursal ao suposto direito do executado agravante em ver decotado do valor do débito os abatimentos decorrentes do art. 6o da Lei n. 8.088/1990, pela aplicação de índice de correção monetária inferior àquele declarado ilegal no título executivo judicial.
4. Nos termos do referido dispositivo legal, “Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990.”.
5. No ensejo de comprovar a ocorrência dos abatimentos com base no referido ato normativo, o devedor, ora agravante, pleiteou a realização de prova pericial, não juntando aos autos nenhum outro meio para demonstrar a efetiva opção, por parte dos mutuários, pela benesse legal em comento. O iter processual da origem demonstra, entretanto, que, a despeito de ter sido designada a realização de perícia contábil, esta não foi executada em razão de o devedor, ora agravante, não ter depositado o valor dos honorários do profissional técnico designado para o ato.
6. Ausente prova clara acerca da aplicação de percentual de correção monetária inferior àquele declarado ilegal, somente a perícia contábil poderia ter elucidado a ocorrência de abatimentos sobre o saldo devedor, como afirma ter ocorrido o executado agravante. Contudo, conforme esclarecido, o próprio executado inviabilizou a realização da prova técnica, não havendo que se falar, portanto, em irregularidade da decisão que afastou o pretendido abatimento e homologou os cálculos apresentados pelos exequentes.
7. Recurso conhecido e desprovido.